Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-31.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000804-31.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 793.921.481-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 887.213.021-20 (VÍTIMA), Milene Pereira da Silva (ASSISTENTE), Francisca Maria da Conceição (ASSISTENTE), MARIA DA GLORIA ROSA DE AMORIM (ASSISTENTE), DENILSON ROCHA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000804-31.2016.8.11.0064

APELANTE: VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – DOSIMETRIA DA PENA – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

É vedada a utilização de agravante para desvalorar os antecedentes do réu, na primeira etapa dosimétrica, utilizando-se de condenação por crime posterior.

“No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP”
[STJ - AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000804-31.2016.8.11.0064

APELANTE: VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado com 5 [cinco] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se ao
quantum
de pena aplicado. Almeja a exclusão da negativação da circunstâncias judiciais [art. 59, CP] para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Na segunda etapa pede o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e, ao final, a aplicação do redutor relativo à tentativa na fração de 1/2 [metade].

Contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja excluída a negativação dos antecedentes do apelante.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo afastamento dos antecedentes na primeira etapa e o reconhecimento da confissão na fase intermediária.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000804-31.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 08/01/2016, por volta das 6h30 da manhã, na Rua 18, Quadra 14, Bairro Osório I, em Rondonópolis/MT, PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA foi atingido por golpes de facão nas regiões torácica e mamária, desferidos por VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal [Id 7501794].

Na fase inquisitiva, a vítima foi ouvida em 12/01/2016 e declarou:

“Que o declarante informa que mora neste endereço por aproximados cinco anos, logo após que entregou o residencial Dom Osório; que informa que teve atritos com este vizinho VALDOMIRO assim que se mudou para este endereço; que no ano de 2013 foi vítima de tentativa de homicídio, tendo como autor o VALDOMIRO; que desde então passou a usar a entrada e saída de sua casa pelas portas do fundo, rua lateral da casa, pois a casa é de esquina, e o vizinho é morador da rua da frente da residência, sendo que a distância da casa do declarante e a saída da casa do suspeito é de aproximados 38 metros; que informar que passou a usar a saída dos fundos para evitar contato com o vizinho VALDOMIRO; que no dia 08/01/2016 estava saindo para trabalhar, por volta de 6h30, de sua casa; estava na calçada de sua residência quando VALDOMIRO passou de motocicleta, e falou algo em tom de ameaça; recorda que no final da frase ele disse ‘você vai ver’; que o declarante gesticulou para ele, mandando seguir em frente; que VALDOMIRO retornou sentido casa dele e voltou, deixando a motocicleta ligada na frente da residência dele, que fica na lateral da casa do declarante; que se aproximou do declarante falando, e foi se afastando do suspeito, porém escorregou e caiu; que então VALDOMIRO acertou um golpe de facão, sendo um na testa e outro no peito, do lado esquerdo; não foi mais grave pois conseguiu segurar a mão do suspeito e chegou no auxílio do declarante o enteado menor e a esposa, que conseguiu evitar danos maiores; que o declarante afirma que aparentemente a real intenção de VALDOMIRO era matar o declarante; que afirma que VALDOMIRO vem ameaçando-o de matá-lo há alguns anos; que afirma que colocou câmeras de segurança em sua casa e inclusive uma placa avisando, porém as câmeras não estão ligadas, a intenção seria intimidar as ações de VALDOMIRO; que o declarante afirma que desde que ocorreu o fato VALDOMIRO sumiu da residência dele, com a esposa; que tirou fotografias do local de sua residência e do ferimento que VALDOMIRO provocou no declarante, que deseja que seja anexada ao IP.”

DENILSON ROCHA COSTA, enteado da vítima, foi ouvido na Delegacia de Polícia:

“Que o declarante, por ser menor de idade, está acompanhado pela genitora, que ao final assina juntamente com o declarante; que informa que abriu o portão por volta de 6h30 da manhã, para o padrasto ir trabalhar, e viu que o vizinho VALDOMIRO passou olhando demais e retornou; que quando este voltou, parou a motocicleta em frente à casa dele e deixou ligada, entrou na residência e veio até à casa do declarante; que o padrasto estava na calçada de casa, pronto pra sair de moto; que VALDOMIRO chegou e ficou discutindo com o padrasto, sendo que este o mandava ir embora; que então VALDOMIRO, não satisfeito, retirou uma faca da cintura e foi contra o padrasto, que não teve tempo de reação, sendo que o padrasto escorregou e caiu, então VALDOMIRO aproveitou e desferiu vários golpes de faca contra PAULO, então o declarante, acompanhado de sua genitora, viu a situação e foi tentar tirar VALDOMIRO de cima de PAULO; que o declarante o chutou com força e a genitora o acertou com um cabo de uma enxada, que estava limpando em frente à residência, no momento do ocorrido; que então conseguiram retirar VALDOMIRO de cima de PAULO e ele fugiu em rumo ignorado; que o declarante informa que viu que, pelo ferimento de PAULO, o sangue estava esguichando; ele tirou a camisa e viram que o ferimento era grave, então passava um táxi e prestou socorro, levou PAULO para o hospital; que desde então não mais viram VALDOMIRO na residência.”

SANDRA GOMES DA ROCHA, convivente da vítima, relatou os mesmos fatos, esclarecendo que
“o médico que o atendeu disse que PAULO teve muita sorte”
.

MARIA DA GLÓRIA ROSA AMORIM chegou na cena do crime logo depois, e relatou:

“Que a declarante mora próximo ao local do fato; que neste dia estava fazendo caminhada, quando virou a esquina que fica na lateral da casa da vítima, viu o mesmo lesionado, sangrando muito, e viu o suspeito se afastando, correndo; que parou e perguntou o que aconteceu, e a vítima PAULO disse ‘o cara ali me esfaqueou e saiu correndo’; que então viu o suspeito correndo sentido casa dele, e viu que a moto do suspeito estava ligada na frente da residência; que voltou a atenção a ajudar PAULO a ser socorrido; que foi levado por taxista que passava no local e viu que não tinha condições de esperar, devido à quantidade de sangue que estava perdendo; que a declarante conhece PAULO de vista; que sempre passa em frente a casa de ambos e se cumprimentavam como vizinhos, e que o outro vizinho somente de ver na vizinhança”.

MILENE PEREIRA DA SILVA, de 12 [doze] anos de idade, enteada do réu, declarou na fase inquisitiva:

“Que por ser menor de idade, a mesma se encontra acompanhada de sua genitora, a senhora LAURA ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS, que no final assina com a declarante; que a declarante informa que VALDOMIRO é padrasto da mesma; que no dia do fato, estava em casa, acompanhada do irmão de cinco anos de idade, a mãe estava no local de trabalho e que o horário era antes das sete da manhã; que saiu de dentro de casa para colocar o lixo para fora e estranhou que a moto do padrasto estava para fora, estacionada em frente à residência, estava desligada, como se tivesse apagado, pois a chave estava virada; que então escutou uma discussão na esquina, foi olhar para ver o que estava acontecendo; que viu o padrasto sendo agredido pelos vizinhos que moram na esquina, sendo que PAULO, SANDRA e o filho dela estavam agredindo VALDOMIRO; que informa que SANDRA estava de posse de uma enxada, o filho dela com um pedaço de ferro e PAULO com uma faca em punho, apontada contra VALDOMIRO; que então ainda pediu ajuda para a vizinha, dona FRANCISCA, esta por ser idosa não ajudou, ficou dentro da residência dela e não saiu para fora, e que não dava pra ver o que acontecia, pois estava na esquina, e da casa de dona FRANCISCA tem visibilidade do local do fato; que a declarante não viu o início da briga e nem mesmo o final, pois entrou para dentro de sua residência e se trancou no quarto, ligou para a mãe avisando o que acontecia e esta a orientou para ir para a casa de dona FRANCISCA, e ali ficou até a chegada da genitora em casa”.

VALDOMIRO foi interrogado pela autoridade policial:

“Que o interrogando informa que reside próximo da residência de PAULO SÉRGIO e que ambos têm atritos há muito tempo; que o interrogando informa que já registrou vários boletins de ocorrência contra PAULO, e que já foi feito um TCO; que o interrogando informa que a rixa entre o interrogando e PAULO ocorreu devido PAULO ter agredido um senhor idoso que mora em frente à casa do interrogando; que o interrogando afirma que PAULO tem atritos com vários vizinhos; a dona FRANCISCA e o senhor JOÃO, que inclusive vendeu a casa por medo dele (PAULO), sendo que foi agredido por ele (PAULO); que o interrogando conta que, no dia do fato, estava saindo para o trabalho e passou na rua pela lateral da casa de PAULO e o mesmo estava do lado de fora do portão, acompanhado da esposa e do filho; que conta que quando passou, PAULO começou a xingá-lo do nada, e fazer ameaças contra o interrogando; que então retornou com a motocicleta, a deixou em frente à sua residência e foi conversar com PAULO; este estava vindo com a família para a casa do interrogando atrás do interrogando; que neste momento, para evitar que PAULO se aproximasse da família do interrogando, foi ao encontro do mesmo; que o encontrou se deu na rua que passa pela lateral da casa de PAULO, e que neste momento entraram em luta corporal; afirma que PAULO estava de posse de uma faca de tamanho médio e de ‘um pedação de pau’, e que começaram a lutar; o declarante conseguiu tomar a faca de PAULO e não sabe em que momento PAULO foi ferido; que somente soube do ferimento de PAULO quando os vizinhos comentaram; que então a moto estava ligada e estacionada em frente à residência do interrogando; pegou sua motocicleta e saiu andando rumo ignorado; que o interrogando afirma que não tem faca, e que a faca era de PAULO e não a levou consigo; que deixou o aparelho celular cair no local do crime”.

O exame de corpo de delito da vítima demonstra que ela foi atingida por dois golpes de arma branca, desferidos na testa e do lado esquerdo do peito, conforme mapa topográfico da lesão (Id 7501794, pág. 4).

O relatório policial informa que não foram localizadas outras testemunhas oculares do fato [Id 7502452].

Em juízo, MILENE, enteada de VALDOMIRO, esclareceu que presenciou PAULO com uma faca na mão e
“foi pra cima”
de VALDOMIRO, quando SANDRA, com uma enxada, e DENILSON, com um pedaço de ferro, também começaram a agredir o réu, mas que correu para dentro de casa e não viu mais nada. Acrescentou que
“PAULO era muito encrenqueiro e ninguém gostava dele”
, e
“chamava VALDOMIRO de preto”
.

CLEITON LUIZ DA SILVA, colega de trabalho de VALDOMIRO, não presenciou os fatos e nada soube esclarecer sobre o crime, limitando-se a dizer que o réu é
“bom trabalhador”
.

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA confirmou, na instrução processual, que o relacionamento entre eles
“era problemático”
, e que, no dia dos fatos, VALDOMIRO já chegou com o facão na mão, desferindo golpes contra ele, e que conseguiu se desvencilhar com a ajuda de sua esposa e seu enteado. Acrescentou que já havia sido ameaçado em outras oportunidades por VALDOMIRO, sendo que em uma delas foi agredido com uma chave de fenda, o que o levou a registrar diversos boletins de ocorrência.

VALDOMIRO, em juízo, alegou ter agido em legítima defesa, pois foi atacado por PAULO SÉRGIO, que portava uma faca, e que só lhe golpeou para defender-se da vítima, durante a luta corporal que travaram.

Pronunciado, interpôs recurso em sentido estrito [1005553-67.2019.8.11.0000], que foi desprovido por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria.

Submetido a julgamento plenário, VALDOMIRO foi condenado. A fixação da pena está assim fundamentada:

“[...] A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.

Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que, após a troca de olhares entre as partes, o condenado voltou à sua residência para pegar a arma e, então, retornou ao local dos fatos e, lá estando, efetuou os golpes, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 01 (um) ano. Quanto aos antecedentes criminais, vê-se que o acusado está cumprindo pena no executivo de pena nº 2000345-87.2019.811.0064, perante a 4º Vara Criminal desta Comarca, por condenação por outro crime contra a vida, sendo tal condenação com coisa julgada. Logo, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 06 (seis) meses. Sobre os elementos de conduta social e personalidade inexistem elementos desabonadores. Quanto às circunstâncias do crime, temos que o crime fora cometido em plena luz do dia e na presença de seus familiares. Nesse sentir, a jurisprudência a define: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. (...) (STJ - AgRg no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021). Destas feita é evidente a maior reprovação e merece ser sopesada. Deste modo, acresço à pena em 01 (um) ano. O motivo fútil foi afastado pelo Colendo Conselho de Sentença. As consequências não fogem da normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. O réu confessou os fatos na fase inquisitorial, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criado uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida àqueles que cooperam com o julgamento. Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase à totalidade do iter criminis, inclusive atingindo a vítima na região frontal, torácica e mamária, sendo necessário atendimento médico, pois os golpes foram dados em regiões letais como cabeça e coração, havendo a necessidade ainda de fazer enxerto, exigindo ficar internado por vários dias. Assim, entende que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Desta feita, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial seria o semiaberto, todavia se trata de acusado com outra condenação definitiva por crime de igual espécie, portanto, necessário fixar regime mais grave. Neste sentir, fixo o regime fechado. [...]”.

O minucioso parecer da Procuradoria de Justiça dissecou, com clareza, o cálculo dosimétrico,
verbis
:

“
I – PENA-BASE

Inicialmente, a defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença - culpabilidade, maus antecedentes, circunstância do crime.

No tocante a circunstância judicial da culpabilidade a sentença não merece reforma, afinal, a valoração foi fundamentada na premeditação do crime. Com efeito:

“[...]A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado (...) Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que, após a troca de olhares entre as partes, o condenado voltou à sua residência para pegar a arma e, então, retornou ao local dos fatos e, lá estando, efetuou os golpes, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 01 (um) ano.(...)” (Id.183459944)

Válido mencionar que o entendimento adotado pelo juízo está em consonância com o entendimento do Tribunal Superior:

"A premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 553.427/PE, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

No mesmo sentido, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando as particularidades ressaltadas pelo juízo. Vejamos:

“[...] Quanto às circunstâncias do crime, temos que o crime fora cometido em plena luz do dia e na presença de seus familiares [...] Destas feita é evidente a maior reprovação e merece ser sopesada. Deste modo, acresço à pena em 01 (um) ano.[...]”

Por outro lado, os maus antecedentes foram reconhecidos de maneira equivocada pelo juízo, afinal, como bem destacado pela defesa, a condenação citada na primeira fase da dosimetria versa sobre fato posterior ao que foi apurado no presente feito. Portanto, incabível sua valoração na pena-base.

Desse modo, a pena-base do apelante deve ser redimensionada, considerando apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e circunstâncias do crime.

II – PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda fase da dosimetria a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual foi afastada na sentença pelos seguintes fundamentos:

“[...] O réu confessou os fatos na fase inquisitorial, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criado uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. [...]”

Nesse ponto, percebe-se que a sentença, de fato, merece reforma. Conforme entendimento mais recente do STJ, a confissão qualificada (como é o caso dos autos) deve ser reconhecida no caso de julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista a aplicação da Súmula 545 do referido Tribunal Superior
[1]
.

Isso porque, por se tratar de procedimento no qual o Conselho de Sentença julga de acordo com sua íntima convicção, não há como afirmar, com certeza, se a confissão, ainda que qualificada, foi utilizada para a formação do convencimento dos jurados ou não.

Assim, ainda que o réu tenha alegado que agiu acobertado por uma justificante, a atenuante em comento deve ser reconhecida.

É nesse sentido a atual posição adotada pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" ( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso,
"tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

“[...] Não há falar em nulidade por falta de quesito obrigatório, ofendendo a disposição expressa da lei, uma vez que a defesa nem sequer alegou causa de diminuição de pena em plenário do Júri, tampouco impugnou a matéria em tempo oportuno, operando-se a preclusão. Tendo amparo a decisão do Conselho de Sentença no contexto fático-probatório, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, em respeito aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. A qualificadora do motivo torpe ficou caracterizada, uma vez que o crime ocorreu por causa da disputa entre os grupos criminosos adversários para a prática do narcotráfico na região.
No Júri Popular não é possível concluir pela utilização dos Jurados da confissão para embasar a condenação, ante a sua íntima convicção, de modo que deve incidir a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, ainda que seja qualificada, quando ele alega durante o seu interrogatório
.” (TJ-MT - AP 10007225020228110006, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023, grifo nosso)

Desse modo, a atenuante da confissão deve ser reconhecida na dosimetria da pena, de acordo com o entendimento jurisprudencial colacionado.

III – FRAÇÃO DA TENTATIVA

Por fim, a defesa requer que a pena do apelante seja diminuída em 1⁄2 na terceira fase da dosimetria em razão da tentativa.

O juiz Presidente do Tribunal do Júri diminuiu 1/3 da pena do Apelado em razão da tentativa, sob o seguinte fundamento:

“[...] restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase à totalidade do iter criminis, inclusive atingindo a vítima na região frontal, torácica e mamária, sendo necessário atendimento médico, pois os golpes foram dados em regiões letais como cabeça e coração, havendo a necessidade ainda de fazer enxerto, exigindo ficar internado por vários dias. Assim, entende que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Desta feita, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.[...]”

Deste modo, nota-se que o juízo a quo analisou corretamente o iter criminis percorrido.

Em que pese o esforço defensivo, pelo que se extrai do feito, o apelante percorreu boa parte do iter criminis, chegando perto do resultado. Assim, o quantum aplicado pelo juízo de primeiro grau para a tentativa não merece reforma.

IV – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o parecer é pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, para que a pena-base seja redimensionada, bem como para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada na segunda fase da dosimetria”.

Por comungar de idêntico entendimento, adoto o parecer
in totum
como razão de decidir, para dar parcial provimento ao recurso de VALDOMIRO.

Passo à readequação da pena.

Na primeira etapa, remanescem duas circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual a pena-base é de 8 [oito] anos de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 1/6 [um sexto], fixando a reprimenda intermediária em 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão.

Na fase final, conservo a fração de 1/3 [um terço] relativa à tentativa, tornando a pena definitiva em 4 [quatro] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado [art. 33, §§ 2º e 3º, do CP].

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA, para redimensionar a reprimenda para 4 [quatro] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

[1]
Súm. 545, STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à

atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023